Tribunal: TJSP
Processo: 1001609-09.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário, com pedido de exibição incidental de documento. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Acolhimento. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Exibição incidental de documento. Possibilidade. Inteligência do artigo 396, do CPC. Ausência dos contratos que não pode ser prejudicial ao autor. Precedentes. A apresentação dos contratos é medida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário, com pedido de exibição incidental de documento. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Acolhimento. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Exibição incidental de documento. Possibilidade. Inteligência do artigo 396, do CPC. Ausência dos contratos que não pode ser prejudicial ao autor. Precedentes. A apresentação dos contratos é medida de caráter instrutório. Documentos comuns às partes e que podem ser exigidos da instituição financeira. Prova pericial que deverá ser objeto de apreciação pelo d. magistrado de primeiro grau, após a exibição dos contratos. Art. 370, do CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.